Tribunal: STF
Processo: HC 243298
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alexis Lemos Costa e outro, em favor de José Renato Granado Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 868.337/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSE RENATO GRANADO FERREIRA contra acórdão da 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na Apelação n. 0804865-20.2007.4.02.5101/RJ. 



    Em suas razões, o impetrante alega a ocorrência de litispendência, uma vez que lhe é imputada exatamente a mesma conduta, "tanto na Ação Penal n. 0804868-20.2007.4.02.5101 (Furacão 2) quanto na 0802985-90.2007.4.02.5101 (Furacão 1): ser dono da BETEC GAMES, Vice-Presidente da ABERJ e fazer parte do segundo escalão da suposta quadrilha, que, supostamente, teria interesse em corromper policiais para sustentar a atividade de exploração de máquinas eletrônicas em casas de bingo no Rio de Janeiro." (e-STJ, fl. 9). 



    Sustenta, assim, que sofre duas persecuções penais rigorosamente pela mesma conduta de cooptação ativa de policiais, todas sob as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e objeto. 



    Argumenta que "a estrutura da imputação é a mesma, não havendo sequer individualização da conduta em específico. Isso porque, como já destacado, utilizou-se da tese do domínio de fato para dispensar tal individualização." (e-STJ, fl. 15).



     Afirma que "também a majoração do art. 71 do Código Penal restou aplicada indevidamente por duas vezes no mesmo contexto fático, em flagrante bis in idem." (e-STJ, fl. 16). 



    Requer, liminarmente, o sobrestamento da Ação Penal n. 0804868- 20.2007.4.02.5101 e, ao final, o seu trancamento. 



    Pugna pelo direito de realizar sustentação oral.



     O pedido liminar foi indeferido (e-STJ, fls. 4323-4324). 



    Dispensadas as informações, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do writ (e-STJ, fls. 4328-4333). (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa requer “a concessão da ordem para o fim de reconhecer-se a manifesta atipicidade da conduta imputada aos pacientes e, consequentemente, cassar-se a insubsistente condenação e trancar-se a ação penal relativa à Operação Furacão 2 (APn nº 0804868-20.2007.4.02.5101) em razão da litispendência por força da identidade fática dessa com a ação penal à Operação Furacão 1 (0802985- 90.2007.4.02.5101).”



    É o relatório.



    Decido.



    Pretende a defesa ver trancado um processo penal inicial em 2007, que já conta com sentença condenatória, sob o argumento de que há litispendência.



    Evidentemente, a defesa busca a absolvição do paciente, porquanto não se visualiza possibilidade de trancamento de processo quando já encerrada a instrução e, ainda, já proferida sentença penal condenatória.



    Trancamento de processo está relacionado a preenchimento de requisitos da denúncia ou flagrante atipicidade da conduta, matérias que foram, ou deveriam ter sido, apreciadas no recebimento da acusatória ou, até mesmo, na prolação da sentença.



    De todo modo, observem-se trechos do ato impugnado:



    Conforme registrado na decisão agravada, nos termos do acórdão impugnado, a alegação de litispendência já havia sido afastada no julgamento da Exceção de Litispendência n. 0809520-35.2007.4.02.5101. Confira-se: 



    De fato, neste ponto, estou de acordo com o Parquet Federal quando aduz, nas contrarrazões e no parecer como custos legis apresentados nos autos da Ação Penal nº 0804865-20.2007.4.02.5101, que não há litispendência entre tal feito e a Ação Penal nº 0802985-90.2007.4.02.5101, em razão da diferença entre as condutas imputadas (embora os réus tenham sido denunciados nas duas ações penais), bem como porque a questão já foi devidamente apreciada (e rejeitada) pelo Juízo a quo no julgamento da Exceção de Litispendência nº 0809520-35.2007.4.02.5101. Para melhor elucidação, transcrevo a seguir o trecho pertinente, cujos fundamentos ora adoto como razões de decidir: 



    “A alegação de litispendência em relação à Operação Furacão I (Processo nº2007.51.01.802985-5) e a suposta violação ao princípio do ne bis in idem também devem ser afastadas, eis que a temática já foi discutida tanto na ocasião do “A alegação de litispendência em relação à Operação Furacão I (Processo nº2007.51.01.802985-5) e a suposta violação ao princípio do ne bis in idem também devem ser afastadas, eis que a temática já foi discutida tanto na ocasião do recebimento da denúncia quanto na exceção de litispendência nº 2007.5101.809520-7 . 



    Com efeito, na ação penal nº 2007.51.01.802985-5 (Operação Furacão I), narra a denúncia, inicialmente, que os acusados integram uma complexa e bem estruturada quadrilha voltada a exploração ilegal das atividades de bingos e máquinas caça-níqueis no Estado do Rio de Janeiro, praticando, para tanto, diversos crimes autônomos contra a Administração Pública de forma estável, permanente e reiterada. Prossegue a inicial detalhando os níveis em que se estrutura a organização criminosa denunciada, as atribuições e funções desempenhadas porcada um, apontando, ao final, os crimes por eles perpetrados. 



    Frise-se, por oportuno, que os fatos imputados no aditamento à denúncia daqueles autos são deveras específicos, porquanto dizem respeito aos atos de corrupção do Desembargador Federal Carreira Alvim e do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Virgílio Medina, que teriam, concomitantemente, concorrido para o delito de contrabando das máquinas caça-níqueis apreendidas em Niterói, em abril de2006, nas casas de bingo CENTRAL, PIRATININGA e ICARAÍ, durante a deflagração da “Operação Vegas II”. 



    Já a denúncia formulada nos presentes autos (Furacão II) refere-se basicamente à cooptação de outros agentes públicos, especialmente de, no mínimo, mais vinte policiais, dentre eles federais e civis, os quais ainda não haviam sido identificados, como é o caso dos policiais civis MIGUEL LAINO, JOSÉ JANUÁRIO FREITAS,ALCIDES CAMPOS SODRÉ FERREIRA, LUIZ CARLOS RUBEM DOS SANTOS e MÁRCIO DE ANDRADE VASCONCELOS. 



    Desta feita, muito embora vários apelantes figurem como réus em ambas as ações penais (nº 2007.5101.804865-5 e 2007.5101.802985-5), originadas da mesma investigação, verifica-se que fatos imputados e os corréus são diversos. Neste aspecto, vale transcrever trecho da decisão que julgou a referida exceção: “Vistos, etc. 



    Trata-se de exceção de litispendência oposta pela defesa de AILTON GUIMARÃES JORGE e JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES SOBREIRA. A alegação de litispendência foi enfrentada quando do recebimento da denúncia, tendo sido assim decidida: 



    “Como já salientado na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, a ação penal nº 2007.5101.804865-5, na qual figuram eles como denunciados, é fruto de uma segunda fase de persecução penal que tem como lastro a investigação apelidada de OPERAÇÃO FURACÃO. Nesta linha, tanto a denúncia ofertada na ação penal no. 2007.5101.802985-5, hoje já na fase de sumário de defesa, quanto aquela onde constam os ora pacientes, tem como suporte probatório os elementos de convicção colhidos na mesma investigação, porém referindo-se a fatos diversos e abrangendo pessoas também diversas. Pretendem algumas defesas que se reconheça litispendência em relação à segunda denúncia, porque supostamente descreveria ela os mesmos fatos objeto da primeira ação penal. 



    A alegação é frágil. 



    Com efeito, a primeira denúncia, que instaurou a ação penal no.2007.51.01.802985-5, tem por objeto a descrição do funcionamento da suposta quadrilha e de alguns dos crimes supostamente cometidos por essa quadrilha, mais especificamente corrupção de magistrados, de um delegado federal (DPF CARLOS PEREIRA) e um funcionário público federal (FRANCISCO MARTINS DA SILVA), bem como de quatro policiais indicados no seu item 158. Já a segunda denúncia, referente ao proc. 2007.5101.804865-5, contra a qual ora se insurgem os impetrantes, refere-se a outros crimes de corrupção cometidos, em tese, pela mesma quadrilha e não inseridos na primeira denúncia, mais especificamente a corrupção de novos vinte policiais, além daqueles mencionados na primeira inicial. 



    Nesta linha, constam do pólo passivo da segunda denúncia não apenas os novos funcionários públicos envolvidos nestes outros crimes de corrupção (notadamente policiais civis e federais), como também os quatro policiais mencionados no item 158 da inicial anterior, que não haviam sido denunciados naquele momento por falta de completa identificação, e finalmente também os corruptores, que são em parte os mesmos da primeira ação penal. E não poderia ser diferente. Deveras, até por uma questão lógica, se a segunda denúncia trata de novos crimes cometidos, em tese, pelo mesmo bando, parece claro que alguma coincidência entre os denunciado sem ambas as ações penais seria de rigor, muito embora acrescentados os novos beneficiários, em tese, da propina. (...)” 



    Assim, tomando por base as razões acima, rejeito a exceção oposta. Publique-se.” Destarte, rejeito as preliminares. (e-STJ, fls. 3882-3883; grifou-se.) 



    Verifica-se dos excertos transcritos que a alegação de litispendência foi rejeitada pelo magistrado de primeiro grau porque muito embora vários acusados figurem como réus em ambas as ações penais originadas da mesma investigação, os fatos imputados e os corréus são diversos. 



    Conforme registrado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, "'[s]e a identidade dos fatos apurados em dois feitos distintos puder ser verificada de plano, prescindindo-se do revolvimento de material fático-probatório, é cabível, na via do habeas corpus, o trancamento de uma das ações penais a fim de se impedir o bis in idem' (Cf.: HC 237.541/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 17/03/2014), o que não ocorre na espécie." (e-STJ, fl. 4333; grifou-se). In casu, as instâncias ordinárias afastaram a alegação de litispendência, inclusive por meio de exceção própria. E a revisão dessa conclusão, quando a identidade entres as ações penais não é possível de ser verificada de plano, ensejaria, necessariamente, amplo e aprofundado reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. (eDOC 21)



    Ao compulsar os autos, verifico que o paciente não foi parte na Exceção de Litispendência n. 0809520-35.2007.4.02.5101, além de não ter alegado litispendência na apelação. Suscitou, apenas, nos embargos de declaração, verbis:



    Note-se que, em suas razões de apelação (evento 315 dos autos da Ação Penal nº 0804865-20.2007.4.02.5101; OUT562 a OUT566, e OUT568 a OUT571; respectivamente), JOSÉ RENATO e ANA CLÁUDIA nem mesmo se insurgiram quanto à eventual litispendência entre as ações penais relativas à Operação Furacão 1 e 2, bem como nada disseram sobre a aplicação de continuidade delitiva entre os crimes que lhes foram imputados em ambos os processos (eDOC 5, p. 32)



    Causa estranheza, com efeito, um habeas corpus, impetrado em 2024, para que seja reconhecida litispendência entre processos iniciados em 2007.



    Somente é possível a impetração de habeas corpus para se discutir a presença de litispendência, quando julgada improcedente a exceção referida.



    É inviável o manejo do habeas corpus, no sentido, quando a parte deixa de suscitar, pela via da exceção própria, a alegada litispendência.



    De todo modo, a julgar pelos argumentos lançados na exceção apresentada pelos corréus, não se verifica a apontada litispendência, nos limites cognitivos do habeas corpus, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADO BIS IN IDEM NAS IMPUTAÇÕES E LITISPENDÊNCIA. FATOS DIVERSOS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à ocorrência de bis in idem nas imputações contra o Recorrente e à existência de litispendência entre as ações penais ajuizadas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    5. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgR no RHC 240.735, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, Julgado em 1º.7.2024)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Litispendência entre as Operações Publicano III e XIII. Inocorrência. 3. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. Autonomia dos fatos narrados pelo Ministério Público. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 216.156, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2023)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente